Tribunal: TJDFT
Processo: 0708004-15.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte ré opôs embargos de declaração contra o acórdão n. 2104523, em que alega (i) omissão quanto à delimitação do risco contratual e às cláusulas da apólice; (i) omissão quanto ao dever de declaração do segurado e à boa-fé contratual; (iii) omissão quanto ao direito de transferência do salvado; (iv) contradição interna entre a conclusão adotada e a ausência de enfrentamento do conteúdo probatório disponível; (v) prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) do alegado vício intrínseco à decisão colegiada.
III – RAZÃO DE DECIDIR
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995.
4. A decisão colegiada explicitou suficientemente que: (i) a negativa de cobertura securitária fundada em declaração inexata ou agravamento do risco exige a demonstração de conduta dolosa ou violação relevante do dever de informação por parte do segurado, incumbindo à seguradora o ônus probatório, do qual não se desincumbiu no caso concreto (item 6 da ementa); (ii) Cláusulas restritivas de direito devem ser redigidas com destaque e clareza suficientes à imediata compreensão do consumidor (art. 54, §4o, do CDC), não sendo admissível interpretação ampliativa em prejuízo do segurado quando ausente demonstração inequívoca de ciência e intenção fraudulenta (item 7 da ementa); e (iii) Efetuado o pagamento da reparação integral, o salvado deverá ser transferido à seguradora, incumbindo aos segurados disponibilizar o veículo e providenciar a documentação necessária, observadas as providências administrativas cabíveis em caso de gravame ou financiamento, sem prejuízo de ajustes na fase de cumprimento (item 9 da ementa).
5. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento (CPC, art. 1025).Precedente: TJDFT, acórdão 2093015, Rel. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível,DJe04/03/2026).
IV – DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.